Tribunal: TJMT
Processo: 1017007-62.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017007-62.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIRLENE DE ASSIS PEDROSO - CPF: 694.562.671-72 (RECORRIDO), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (RECORRENTE), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITO
U.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Reclamada contra acórdão que negou provimento ao agravo interno manejado pela reclamada, mantendo incólume a decisão monocrática de id. 266330275. A embargante/reclamada alega omissão na análise de provas que comprovariam a existência de vínculo contratual e regularidade da dívida, sustentando que os documentos anexados demonstram a legitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas apresentadas pela Reclamada que alegadamente demonstrariam a existência da relação jurídica contratual, passível de justificar a cobrança impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o fundamento central da demanda, analisando a ausência de prova idônea da contratação, com destaque à falta de assinatura, manifestação de vontade inequívoca, ou qualquer outro elemento apto a configurar vínculo jurídico válido.

Os documentos anexados (faturas, telas sistêmicas, propostas de renegociação) não comprovam a contratação nem o conhecimento da Reclamante sobre a cessão do crédito, ausente, inclusive, notificação formal nos termos do art. 290 do CC.

A jurisprudência do STJ e do TJMT exige a comprovação inequívoca da contratação para legitimar a inscrição em cadastros restritivos e a cobrança judicial, o que não se verifica no caso concreto.

O pedido veiculado nos embargos traduz tentativa de rediscutir matéria já decidida, caracterizando nítido caráter protelatório.

Diante do uso indevido da via recursal, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

A ausência de manifestação inequívoca de vontade contratual impede a configuração de relação jurídica válida e legítima cobrança.

A oposição de embargos com caráter manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 290; Lei 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 322.079/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 15.08.2013, DJe 28.08.2013; TJMT, N.U 1000508-61.2024.8.11.0015, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, j. 29.10.2024, DJE 13.11.2024.

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Reclamada contra acórdão que negou provimento ao agravo interno manejado pela embargante, mantendo inalterada a decisão de id. 266330275.

A Embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar suposta prova da existência de vínculo contratual entre a Reclamante e o Banco Itaú, posteriormente cedido à Reclamada. Alega que os documentos juntados aos autos — como faturas, telas sistêmicas, termo de cessão e propostas de renegociação virtual — demonstrariam a regularidade da dívida e o exercício legítimo do direito de cobrança.

Afirma, ainda, que não foi responsável pela origem da dívida, tratando-se apenas de cessionária, e que não houve inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

Contudo, os argumentos apresentados nos embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito, especialmente porque a decisão já considerou a ausência de prova idônea de contratação válida. As faturas juntadas não demonstram qualquer pagamento ou vínculo jurídico subscrito pela Reclamante, tampouco há contrato assinado, aceite formal, ou qualquer elemento que comprove o ânimo contratual — como gravação de voz, adesão digital, envio de documentos, ou comprovação de renegociação formalizada com identificação clara da parte.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

DECISÃO - MÉRITO

Vistos.

Conheço dos embargos e, no mérito,
os rejeito
.

Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Não se prestam à rediscussão de mérito.

No caso dos autos, não se constata qualquer omissão relevante no acórdão embargado. A Turma Recursal enfrentou com a devida profundidade a matéria de fundo, especialmente no que tange à ausência de prova idônea da existência da relação jurídica.

Importa destacar que as faturas e telas sistêmicas colacionadas pela Reclamada não contêm qualquer indício de pagamento efetuado pela Reclamante, tampouco comprovam manifestação inequívoca de vontade contratual, por meio de assinatura física ou digital, envio de documentos pessoais, gravações de voz, geolocalização ou qualquer outro elemento que evidencie a existência do negócio jurídico.

A alegação de que a Reclamante teria renegociado a dívida também não é corroborada por documentos com validade jurídica formal, tampouco há demonstração da regular notificação da cessão de crédito, conforme exige o art. 290 do Código Civil.

Nessa linha, é firme a jurisprudência do STJ:

“Não se pode considerar legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo sem a comprovação inequívoca do débito e da relação jurídica subjacente.” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013)

E, ainda, decisão recente do TJMT confirma:

"A ausência de comprovação da contratação, especialmente por meio de instrumento assinado ou outra forma robusta de vinculação da parte, impede a cobrança e enseja indenização por danos morais." (N.U 1000508-61.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

Assim, não houve omissão, tampouco erro material ou contradição no acórdão embargado. O que pretende a Reclamada, em verdade, é a revaloração da prova e a alteração do mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Portanto, mantém-se a procedência da ação, inclusive com a majoração da indenização por danos morais já decidida anteriormente, por ausência de demonstração de qualquer fato novo ou vício que comprometa a validade da decisão.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos da decisão monocrática.

Por entender que os presentes embargos declaratórios tiveram cunho manifestamente protelatórios, nos termos do disposto no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual,
que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (Art. 1.026, § 3º do CPC).

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Intimem-se as partes do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025